Tribunal: TJPA
Processo: 0002603-53.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002603-53.2019.8.14.0054

APELANTE: MARIA MACHADO SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002603-53.2019.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MACHADO SILVA

ADVOGADO:

LEONARDO BARROS POUPEL – OAB/PA 28.177-A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS:

AMANDA GOMES DE SOUZA – OAB/RJ 247.138 E NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO DE REFINANCIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
CONTRATANTE ANALFABETA.

REGRA IMPOSITIVA DO ARTIGO 595 CC OBSERVADA. PACTO COM ASSINATURA A ROGO PELO ESPOSO DA APOSENTADA E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS POR SEUS RESPECTIVOS CPF/MF E PERTENCENTES AO CÍRCULO DE CONFIANÇA
.

DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA NÃO CONFIGURADOS.INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 43 E 54 STJ. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AUSENTE.

SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002603-53.2019.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MACHADO SILVA

ADVOGADO:

LEONARDO BARROS POUPEL – OAB/PA 28.177-A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS:

AMANDA GOMES DE SOUZA – OAB/RJ 247.138 E NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA MACHADO SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia- Pará, que julgou imparcialmente a pretensão.

Em razões recursais, a Apelante

alude

os seguintes argumentos:

1)

Nulidade do contrato de empréstimo consignado que inobservou a qualificação completa do assinante a rogo como nacionalidade, idade, profissão, estado civil, endereço, identidade e CPF;

2)

Testemunhas que não pertencem ao círculo de amizade da aposentada;

3)

Valor depositado(R$ 1.852,52) a menor do pleiteado( R$ 3.821,17).

4)

Dano moral configurado na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais);

5)

Repetição de indébito dobrada;

6)

Aplicação das súmulas 43 e 54 ambos do

STJ e

7)

Verba honorária sucumbencial firmada em 20%(vinte por cento) do valor da condenação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para anular a sentença objurgada segundo as razões eleitas. (PJe ID 16980908, páginas 1-15).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 16980912, páginas 1-21).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0002603-53.2019.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MACHADO SILVA

ADVOGADO:

LEONARDO BARROS POUPEL – OAB/PA 28.177-A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS:

AMANDA GOMES DE SOUZA – OAB/RJ 247.138 E NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade

A questão litigiosa versa sobre negativa de contratação do
refinanciamento
de empréstimo consignado nº 233482549
, no valor de R$
3.821,17(três mil, oitocentos e vinte e um reais e dezessete centavos)
pagos em 60(sessenta) meses de R$ 117,31(cento e dezessete reais e trinta e um centavos).

Ao exame das razões recursais de
MARIA MACHADO SILVA.

Argumento 1: Nulidade da contratação dada a identificação incompleta do assinante a rogo como nacionalidade, idade, profissão, estado civil, endereço, identidade e CPF/MF

Inicio destacando a formalidade do artigo 595 do

CC,
in verbis
:

“
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

A exigência legal a consolidar a pactuação com pessoa analfabeta é a assinatura a rogo que, de fato há, inclusive com a identificação clara de seu subscritor nominado como Cícero Souza
dado ser casado
com
MARIA MACHADO SILVA
, como faz prova a certidão de assento de casamento acostada na página 85.

À vista disso, a contratação não pode ser tida como irregular e tampouco nula por força do cumprimento irrestrito da exigência legal pela Instituição Bancária a não impor maiores discussões.

Argumento 2: Testemunhas não pertencentes ao círculo de amizade da aposentada

Essa colocação é incrível porque quem tem a responsabilidade probatória de fazer essa

comprovação é a própria Apelante e não
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Se as testemunhas fazem ou não parte do círculo de confiança de
MARIA MACHADO SILVA,
é somete ela quem vai dizer e isso em outra Ação Judicial por força da qualidade do levante que exige uma sentença de cunho declaratório, que não se fará na presente demanda.

Argumento confuso que não merece maiores debates.

Argumento 3: Valor depositado(R$ 1.852,52) a menor do pleiteado( R$ 3.821,17)

Estar-se-á diante de um contrato de refinanciamento de empréstimo consignado
com sobra
, daí justificando o importe

recebido ser menor que o desejado, algo que não é indicador de fraude dado que o pacto existe, é válido e adequado aos termos legais cuja sentença, adianto, não será reformada porque acertada em seu pontuar.

Argumento rejeitado, portanto.

Argumento 4: Existência de danos morais, repetição de indébito dobrada, incidência das súmulas 43 e 54 STJ e verba honorária sucumbencial

Esses imporiam o devido exame acaso
MARIA MACHADO SILVA
tivesse obtido a declaração de nulidade contratual. Como assim não ocorreu porque o contrato sob enfoque é indubitavelmente válido, esvaziados estão a não demandar mais tempo de análise.

Portanto, posiciono-me para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível,
mantendo-se a sentença combatida irretocável em todos os seus termos

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024